Tribunal: CARF
Processo: 10530.900348/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900348/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.426 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Aplica-se a Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.424, de 26 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10530.900346/2010-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/RIBEIRÃO
PRETO, que considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade intentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico emitido em PER – Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos
do IPI.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900348/2010-44
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.426 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900348/2010-44

Trata-se de processo controlando crédito de ressarcimento de IPI da interessada relativo
ao 1o trimestre de 2005, utilizado em compensações declaradas.

Através do Despacho Decisório de fl. 32, foi indeferido direito creditório pleiteado, no
montante de R$ 11.461,69.

Como consequência, não foi homologada a compensação declarada através do
PER/DCOMP 03547.45401.140705.1.3.01-3960 e foi indeferido o pedido de
ressarcimento 38148.03553.190505.1.1.01-2473.

A motivação para o reconhecimento parcial do crédito foi a constatação de utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP; a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior
ao pleiteado e a ocorrência de glosas de créditos.

Cientificada em 02/06/2010 (fl. 24), a interessada apresentou em 01/07/2010 a
manifestação de inconformidade de fls. 30 a 31, na qual contesta o não reconhecimento
do direito creditório consubstanciado no PER/DCOMP 17903.06874.190505.1.1.01.0831,
relativo ao 4o trimestre de 2004.
A DRJ/RPO assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
PER/DCOMP.
INFORMAÇÃO
DE
RESSARCIMENTO COMO ESTORNO DE DÉBITOS.
Demonstrado que a interessada promoveu a informação indevida de valor relativo a
ressarcimento de IPI em seu PER/DCOMP como estorno de débitos, cabível a
retirada do débito indevido correspondente da apuração do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, destacando-se o seguinte trecho do
recurso apresentado :
Trata-se o referido acordão do julgamento de Manifestação de Inconformidade ao
Despacho Decisório do Pedido de Compensação de número
12691.50589.15.08.05.1.7.01-3480, cientificado pelo contribuinte em 02/06/2007 e
manifestada inconformidade em 01/07/2010, tendo o julgamento ocorrido em sessão
realizada em 17/09/2017 sendo o contribuinte cientificado em 13/10/2020.
Cumpre observar que não houve nenhuma alteração cadastral na empresa desde a data do
protocolo da manifestação de inconformidade até a presente data, quais sejam: não houve
mudança de endereço físico nem eletrônico, nome empresarial nem quaisquer outros
dados cadastrais.
...................................................................
III – DO PEDIDO
Acima de todo o exposto, requer o contribuinte a impugnação e nulidade do Acórdão 14-
70.182 8a Turma da DRJ/POR processo 10530.900347/2010-08, para se declarar extinto
por prescrição intercorrente o crédito tributário ali reclamado
É o que bastava relatar.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.426 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900348/2010-44

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II
do RICARF, portanto, deve ser aceito.
Defende a recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente.
Dirimindo a questão, o CARF editou a Súmula CARF no 11 :
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Tal Súmula tem efeito vinculante conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018
(DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 59
DF CARF MF
Original